Tribunal: TCU
Processo: 007.939/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Acompanhamento da distribuição das transferências constitucionais no 2o semestre de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da distribuição das transferências constitucionais e legais referentes ao segundo semestre de 2024. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em conformidade com os dispositivos constantes do caput do art. 159 da Constituição Federal, os montantes arrecadados e destinados, no 2o semestre de 2024, à composição das seguintes transferências: 9.1.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), consoante o inciso I dessa regra constitucional; 9.1.2. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exportação), conforme o inciso II do mesmo diploma; 9.1.3. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme o inciso III desse mandamento; 9.2. considerar em conformidade com os coeficientes estabelecidos nos normativos que tratam a matéria os valores distribuídos por beneficiário, no 2o semestre de 2024, para as seguintes transferências: 9.2.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), conforme a Decisão Normativa - TCU 203, de 22/3/2023; 9.2.2. Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme a Decisão Normativa - TCU 207, de 22/11/2023; 9.2.3. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exportação), conforme a Decisão Normativa - TCU 206, de 25/7/2023; 9.2.4. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme a Decisão Normativa - TCU 208, de 7/2/2024; 9.2.5. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme as Portarias Interministeriais MEC/MF 5, de 8/5/2024; 9, de 28/8/2024; e 12, de 28/11/2024; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Banco do Brasil S.A., e ao Ministério da Fazenda, informando que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.